Tribunal: TJMT
Processo: 1001778-18.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001778-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HELIO STEFANIAK - CPF: 483.632.191-34 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA KAVA - CPF: 918.428.671-72 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HELIO STEFANIAK - CPF: 483.632.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E VALORES DE UNIDADE CONSUMIDORA – LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA A IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – COBRANÇA LEGÍTIMA DE FATURA COM VALOR REMANESCENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo a constatação da irregularidade em unidade consumidora após a vistoria técnica realizada pela própria concessionária de serviço público, com prévia notificação do consumidor para acompanhar a inspeção, é legítima a revisão do débito com a cobrança de recuperação de consumo por meio de fatura com o valor remanescente em face do consumidor.

"Comprovada a ocorrencia de irregularidade no medidor de energia eletrica, impoe-se a responsabilidade do consumidor, que se aproveitou da irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c” da Resolucao no 456/00 da ANEEL. Viavel a cobranca da recuperacao do consumo durante o periodo em que perdurou a ilicitude."

(STJ Ag 1279155/RS)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de ID nº 54733057, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS de nº
1001778-18.2019
.8.11.0041, ajuizada por
SIMONE APARECIDA KAVA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.,
julgou improcedente a demanda por entender ser devido o débito cobrado no valor de R$3.375,17 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos) da Unidade Consumidora nº 6/253601-9, que corresponde à revisão de consumo do período em que teria havido irregularidades no medidor do consumidor. A recorrente foi condenada, também, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes, na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, permanecendo suspensa a cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

A recorrente, em suas razões de ID nº 54733059, alega que não alterou o medidor da sua unidade consumidora, inexistindo qualquer irregularidade em seu consumo, razão pela qual é ilegítima a cobrança da fatura de recuperação de consumo de energia elétrica. Defende a ausência de provas da alegada irregularidade. Aduz que em razão da cobrança que sofreu, faz jus a danos morais em valor que desestimule a apelada a praticar novas cobranças ilegítimas.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada procedente a sua pretensão inicial, com a declaração de inexistência do débito cobrado e concessão de indenização pelos danos morais.

Em contrarrazões de ID nº 54633062 a empresa apelada refuta,
in totum
as alegações da recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a recorrente propôs a presente demanda, visando desconstituir a cobrança no valor de R$3.375,17 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos), em razão de suposta irregularidade de faturamento em sua unidade consumidora (UC nº 6/253601-9).

Após instrução processual, as partes apresentaram as provas que entenderam pertinentes, sobrevindo posteriormente a sentença que julgou improcedente o feito.

Pois bem.

A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei nº 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa apelada se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelante se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

É consabido que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in:
Curso de direito do consumidor
. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se que a recorrida demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço ao comprovar a ocorrência de irregularidade na unidade consumidora da recorrente, o que está demonstrado pelos documentos acostados aos autos.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo
na sentença combatida:

"Da analise dos autos, verifica-se que a requerida promoveu, em 24/09/2018, inspecao na unidade consumidora da requerente, vindo a constatar uma irregularidade no medidor – “DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE LIGACAO” –, consoante se ve do Termo de Ocorrencia e Inspecao – TOI no 687585, o qual foi assinado pelo Sr. Mauricio Adriano Kava (Id. 20463551 – pag. 2).

Nao bastasse isso, a requerida tambem comprovou por meio da carta ao cliente anexada no Id. 20463413, ter notificado a autora acerca da diferenca de consumo apurada, e para apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias.

Desta forma, constata-se que foi garantido a parte autora o direito ao contraditorio e a ampla defesa, razao pela qual mostra-se correto o procedimento adotado pela empresa requerida que, no exercicio regular do seu direito, verificou a irregularidade do medidor e emitiu fatura com a recuperacao de consumo amparada na legislacao aplicavel a especie, cuja responsabilidade e do usuario, que se beneficiou da situacao, diante da vedacao do enriquecimento sem causa
."

Nesse contexto, a confirmação da ilegalidade se operou, visto o laudo técnico colacionado nos autos.

Portanto, observados todos os trâmites necessários, tenho que a empresa litigante pode responsabilizar o consumidor por irregularidades no seu consumo de energia elétrica, aplicando-lhe cobrança com base em seu histórico de consumo, ou seja, por média de consumo, visto que foi comprovado o efetivo uso ou desvio de energia.

Dessa forma, a declaração de existência do débito deve ser mantida nos fundamentos apresentados pela sentença hostilizada.

Este Tribunal de Justiça já decidiu a este respeito, conforme demonstra o seguinte julgado:

“APELACAO CIVEL – ACAO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZACAO POR DANOS MORAIS – ENERGISA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – CONSTATACAO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGACAO NOS TERMOS DO ART. 72 DA RESOLUCAO No 456/2000 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURACAO DO PROCEDIMENTO – REAL DIFERENCA DO CONSUMO – COBRANCA - POSSIBILIDADE – SENTENCA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a ocorrencia de irregularidade no medidor de energia eletrica, impoe-se a responsabilidade do consumidor, que se aproveitou da irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c” da Resolucao no 456/00 da ANEEL. Viavel a cobranca da recuperacao do consumo durante o periodo em que perdurou a ilicitude
(STJ Ag 1279155/RS). (Ap 15130/2018, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)” (grifo nosso)

Desse modo, não há reparo a ser realizado na sentença, que observou os entendimentos consolidados pela jurisprudência pátria.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, devendo ser observada a suspensão desta cobrança em razão do deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020